Tribunal: TJDFT
Processo: 0705202-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/06. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LAD. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PROVA PRODUZIDA NA FASE INQUISITORIAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, desclassificando a conduta imputada ao acusado de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06) para porte para consumo pessoal (art. 28 da LAD). O Ministério Público sustenta suficiência de provas para condenação pelo crime de tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a prova judicializada é suficiente para condenar o réu pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de meros indícios de autoria e materialidade não permite a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a ausência de provas seguras conduz à absolvição ou desclassificação para o delito de porte de entorpecente destinado ao consumo pessoal, em respeito ao princípio in dubio pro reo.
4. Consoante expressa previsão do artigo 155 do Código de Processo Penal, as provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial, desacompanhadas de confirmação judicial sob contraditório e ampla defesa, são insuficientes para sustentar decreto condenatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
" 1. A condenação penal exige prova judicial segura e inequívoca da autoria e materialidade, não bastando elementos colhidos apenas na fase inquisitorial. 2. Ausente a confirmação da prova em juízo e havendo dúvida razoável sobre a autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição ou desclassificação da conduta."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal: art. 386, VII. ei 11.343/06: arts. 33, caput, e 40, III; art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1978486, 0725629-23.2024.8.07.0001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 13/03/2025, DJe 23/03/2025;
TJDFT, Acórdão 1977622, 0704837-48.2024.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13/03/2025, DJe 21/03/2025;
TJDFT, Acórdão 1952386, 0719878-89.2023.8.07.0001, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 05/12/2024, DJe 13/12/2024;